Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702290-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE NAZARE ALVES DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Com a conclusão do julgamento repetitivo em razão do qual o presente feito havia sido sobrestado, e considerando o dever de se assegurar o prévio contraditório na interpretação e aplicação da tese firmada em precedente vinculante (art. 927, § 1o do CPC), intimem-se as partes para que, no prazo comum de 60 (sessenta) dias, manifestem-se quanto ao que restou definido no Tema 1.300/STJ. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora